Tribunal: TJDFT
Processo: 0714748-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0714748-58.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CARMELITA DAS DORES PEREIRA DA SILVA ALVES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra a r. decisão proferida nos autos da Ação Monitória n° 0708914-51.2021.8.07.0019, que, dentre outros, indeferiu, por ora, o pedido de realização de pesquisas junto aos bancos de dados disponíveis, nos seguintes termos: “1. Incumbe à parte autora indicar o endereço correto para citação da parte requerida. 2. O desconhecimento da localização da parte requerida resulta na extinção do processo sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de desenvolvimento regular do feito. 3."(...) A esse respeito, esta Egrégia Corte de Justiça possui posicionamento no sentido de que a pesquisa do endereço da parte ré pelo Poder Judiciário é medida excepcional, cabível somente quando esgotados os meios ao alcance da parte autora para localizar o endereço daquela (...)".(TJDFT - Acórdão 958830, 20150020323454AGI, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2016, publicado no DJe 16/08/2016, Pág.: 197/206). 4. Por sua vez, o artigo 6o do Código de Processo Civil -CPCdestaca oprincípio da cooperação,depreendendo-se que o processo é produto de uma atividade cooperativa triangular, composta pelo juiz e pelas partes, que exige uma postura ativa, de boa fé e isonômica de todos os atores processuais, e, em especial das partes. 5. Nesse sentido, há vários precedentes de nosso Tribunal de Justiça, a exemplo de: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE ENDEREÇO VIA SISTEMAS INFORMATIZADOS À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. EXCEPCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DA PARTE. INDEFERIMENTO DA MEDIDA. 1. A utilização dos sistemas informatizados para localizar o endereço do réu é admitida quanto, em juízo de razoabilidade, se verifica que ficaram frustradas as tentativas de identificar o paradeiro da parte, não obstante as diligências empreendidas pelo autor. Trata-se de medida que objetiva a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional e que prestigia o princípio da cooperação.Se, porém, não foi realizada qualquer diligência pelo autor, restringindo-se este a requerer a pesquisa após a única tentativa de citação no endereço declinado na inicial, deve ser mantido o indeferimento da medida. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJDFT - Acórdão 1239421, 07011024920208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJe 31/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos e negritos nossos). 6.Cito outros julgados no mesmo sentido:Acórdão 1337999, 07041836920218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no PJe: 27/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada;TJDFT - AGI 0707352-64.2021.8.07.0000, Relator: Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, 7a TURMA CÍVEL, data da decisão: 22.03.2021;TJDFT - Acórdão 1044258, 20160710047026APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/8/2017, publicado no DJe 11/9/2017. Pág.: 304-307. 7.Importante ressaltar a argumentação jurídica apresentada no AGI 07011024920208070000, enfatizando que"...não havendo esforço do agravante em localizar o agravado, é desarrazoado o pleito calcado no princípioda cooperação. Cooperação pressupõe uma comunhão de esforços, e se a parte não empreendeu nenhuma tentativa de localização, não pode exigir do Poder Judiciário a busca do endereço da agravada"(grifos e negritos nossos). 8.Ressalto que a pesquisa ID 118753450 trata de pessoa alheia a estes autos. 9. Ante o exposto,indefiro, ao menos por ora, o pedidoderealização de pesquisas nos bancos de dados disponíveis a este Juízo, por meio de sistemas conveniados ao Poder Judiciário (ID 118753449). 10.Por outro lado,comprovea parte autora que exauriu as diligênciaspara localização da parte requerida,tais como:a)resposta a Termo de Solicitação de Informações Veiculares ao DETRAN-DF para obtenção de informações de terceiros que somente poderá ser solicitada por advogado com identificação da OAB, motivado por ação judicial;b)resposta à diligência no sistema de consultas veiculares Seguro Cred &lt;https://segurocred.com.br/veiculos&gt;;c)resposta à diligência aos serviços cartoriais disponibilizados pela ANOREG - Brasil, a exemplo do &lt;https://www.cartorio24horas.com.br&gt;, dentre outros;d)resposta às diligências aos Órgãos de Proteção ao Crédito, etc. 1. Prazo:90 (noventa) dias. 12. Por fim, caso a parte autora deixe fluir sem manifestação quaisquer que sejam os interregnos que lhe tenham sidoou lhe sejamassinalados nestes autos, intime-a, pessoalmente, pelo sistema (parceira eletrônica) (CPC, art. 246, § 1o), para que promova o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias,sob pena de extinção(CPC, art. 485, § 1o)”. Alega o Agravante, em síntese, que “o indeferimento de pesquisas para localização de bens ou valores em face dos agravados, através dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, INFOSEG e SIEL, corresponde uma afronta a legislação”. Assevera que pediu “pesquisas para localização da parte, de bens ou valores passiveis de penhora, e, destaca-se que o pedido requerido não causa qualquer prejuízo à parte Agravada, nem tampouco ao Poder Judiciário, não havendo qualquer abusividade em tal requerimento”. Acrescenta que foi pacificado nos Tribunais a "legalidade e necessidade de deferimento de pesquisas no SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, INFOSEG e SIEL e a fim de haver pesquisas para localização de bens do agravado”. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, pugna pelo deferimento de pesquisas aos sistemas disponíveis ao Judiciário (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, INFOSEG e SIEL), a fim de localizar o endereço da devedora. O recolhimento do preparo foi comprovado (Id. 35162260). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Segundo o art. 1.015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo ao embargos à execução, redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, §1°, e outros casos expressamente referidos em lei. Na espécie, verifica-se que a insurgência do Agravante consiste na determinação de pesquisa aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, INFOSEG e SIEL para obter o endereço da devedora, em ação monitória, que não tem a recorribilidade disposta no artigo 1.015 do CPC, razão pela qual o presente recurso não deve ser conhecido. Mesmo que se queira trazer à colação a orientação do STJ nos REsp no 1.696.396/MT e REsp 1.740.520/MT, ambos julgados pela sistemática dos recursos repetitivos, mesmo assim o presente Agravo não seria admitido, pois não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada delineadas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça nos referidos julgados. Além do mais, não se verifica a urgência mencionada, pois o MM. Juiz a quo concedeu o prazo de noventa dias para que o Agravante exaurisse as diligências necessárias para a localização da parte requerida, antes da extinção do processo. De qualquer sorte, o pedido de pesquisa pode ser renovado a qualquer tempo, após o esgotamento dos esforços necessários para se localizar o endereço da devedora, sem qualquer prejuízo às partes, razão pela qual o presente recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932 e 1.015 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora